Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-76.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (NOTA PROMISSÓRIA). DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇAO DE NOTA FISCAL SUBJACENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO EVIDENCIADO O DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. PREMATURA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) a exequente é credora da executada no valor de R$ 1.770,00, mediante assinatura de nota promissória; (b) a ausência de pagamento a tempo e modo deu azo à presente ação de execução; (c) insurge-se contra a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento de não ter sido anexada a nota fiscal subjacente ao negócio jurídico objeto da demanda, o que, na visão do recorrente, seria inexigível para a ação executiva do título de crédito.
II. O enunciado 135 do FONAJE preceitua que: o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.
III. Contudo, conforme recente precedente desta Turma Recursal: [...] conquanto os enunciados do FONAJE se constituam em segura fonte de orientação procedimental e tenham por objetivo conferir maior uniformização nacional aos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais, a sua aplicação deve respeitar o princípio da legalidade e ser obtemperada, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto. [...] (acórdão 1251899, DJE 16.06.2020).
IV. Efetivamente, o artigo 8o, § 1o, II, da Lei 9.099/1995 admite a propositura de ação perante os Juizados Especiais por microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, sem a exigência de apresentação de nota fiscal.
V. Neste sentido o precedente da Egrégia 2a Turma Recursal: [...] o artigo 8o §1o, II, da Lei 9.099/95, autoriza que microempresas ajuízem ações perante o Juizado Especial sem a necessidade de apresentação de nota fiscal. Assim, em se tratando de ação de cobrança, onde a produção probatória é ampla, não há exigência legal de apresentação do documento, já que a parte pode utilizar outros instrumentos para demonstrar a legitimidade da cobrança. [....] (Acórdão 1421442, DJE 19.05.2022)
VI. Saliente-se que no caso concreto, a despeito da ausência de nota fiscal, a relação jurídica restou demonstrada pela empresa demandante (registrada como sociedade empresária limitada - id 39676213/14) e pela apresentação de nota promissória (id 39676211).
VII. Entrementes, a nota promissória apresenta local de pagamento a praça de Brasília/DF, a parte exequente possui domicílio em Brasília/DF e a executada reside em Santa Maria/DF, local onde foi ajuizada a presente ação.
VIII. Nesse quadro fático e processual, ante a prescindibilidade da apresentação de nota fiscal e da legitimidade da parte requerente para postular perante os Juizados Especiais, é de ser anulada a sentença extintiva, ora revista. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1306523, DJE 17.12.2020; 2a TR, acórdão 1356807, DJE 29.07.2021; 3a TR, acórdão 1606385, DJE 1o.09.2022.
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, art. 55).